Tribunal: STF
Processo: RHC 238288
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tertuliano José de Oliveira Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 862.938/MG (eventos 45 e 53).



    O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a desclassificação do crime imputado ao Recorrente para o de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas). Aponta a desnecessidade do reexame fático-probatório e que “a balança de precisão, por si só, não constitui evidência inequívoca de tráfico de drogas”. Requer o provimento do presente recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é cediço, para se reconhecer a ausência de provas da traficância, com a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário analisar de forma profunda as circunstâncias fático-probatórias amealhadas aos autos, bem como os elementos utilizados pelas instâncias ordinárias para concluírem pela condenação do paciente, tarefa inviável na estreita vida do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental a que nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Sobre a tese de desclassificação do Recorrente, a Corte Superior enfatizou que “A Corte a quo, ao apreciar o pedido de desclassificação do delito imputado ao paciente, considerou todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendendo por manter a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas”. Ainda concluiu que “para se reconhecer a ausência de provas da traficância ou a desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário analisar de forma profunda as circunstâncias fático-probatórias amealhadas aos autos, bem como os elementos utilizados pelas instâncias ordinárias para concluírem pela condenação do paciente, tarefa inviável na estreita vida do habeas corpus”.



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente